Tribunal: TJDFT
Processo: 0732909-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732909-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: REGIS DE MORAIS HOFMANN LOPES DOS REIS IMPETRANTE: REGIS DE MORAIS HOFMANN LOPES DOS REIS AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Régis de Morais Hofmann Lopes dos Reis contra decisão do 1o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília que manteve as medidas protetivas de urgência e designou audiência de justificação (autos no 0719365-08.2025.8.07.0016, ID no 245950058). 2. A decisão manteve medidas protetivas que impedem qualquer contato entre o paciente e seu filho menor, mesmo após o Ministério Público requerer o arquivamento do inquérito por ausência de indícios mínimos de violência. 3. Alega que a decisão judicial, proferida de ofício, não apresentou fundamentação que afastasse o parecer ministerial, tampouco houve manifestação da suposta vítima, o que configuraria abuso da Lei Maria da Penha e afronta ao devido processo legal. 4. Sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois está afastado do filho há mais de sete meses sem que haja ação penal em curso ou qualquer reavaliação psicológica ou estudo social. Narra que o paciente é portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), enfrenta dificuldades financeiras e emocionais, e que a manutenção das medidas protetivas viola o princípio da proporcionalidade, o artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e o direito à convivência familiar previsto no artigo 227 da Constituição e nos artigos 4o, 6o e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. Afirma que a negativa de análise do pedido de arquivamento configura ato coator, nos termos do artigo 648, inciso II, do Código de Processo Penal. 6. Pediu a concessão da liminar para que seja revogada a restrição de contato com o filho, restabelecendo o convívio familiar ou, subsidiariamente, seja autorizada visita assistida ou intermediada, em local adequado, conforme já sugerido pelo Ministério Público, com a expedição de salvo-conduto para que não sofra constrangimento ao visitar o filho. 7. Cumpre decidir. 8. Consta distribuído em 8/8/2025 o Habeas Corpus no 0732873-69.2025.8.07.0000 impetrado em favor do mesmo paciente com pretensão idêntica. 9. No processo supracitado, a liminar foi indeferida pelo eminente Des. João Egmont, atuando no Plantão Judicial da 2a Instância, conforme ID no 74933673, págs. 1-5 e ratificada por este Relator em sua integralidade. 10. Inviável admitir o recebimento de processo com a mesma pretensão, partes, pedido e causa de pedir. DISPOSITIVO 11. Indefiro a petição inicial e não conheço o Habeas Corpus em razão da duplicidade de processos com a mesma pretensão (art. 89, inciso XIII, do RITJDFT). 12. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO